Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715119-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR AGRAVADO: MARIO DE PINHO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ervin Erich Schilder Junior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710460-87.2020.8.07.0016, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 16606792): “O executado apresentou a impugnação de ID 61978625, suscitando a inexistência de fundamento para a manutenção do cumprimento de sentença nos moldes aduzidos pelo exequente sob a alegação de excesso de execução. Defende que o acórdão arbitrou honorários de sucumbência de 12% sobre o proveito econômico. Considera que o proveito econômico consiste na diferença entre a dívida fixada na sentença proferida nos autos n. 0705339-49.2018.8.07.0016 (R$ 252.023,20) e a dívida fixada no acórdão (R$ 72.149,78), o que perfaz o valor de R$ 179.874,42. E sobre este valor, 12% de honorários de sucumbência resultariam em R$ 21.584,93. Aduz que o acórdão determinou que o exequente, receberá 50% dos honorários, ou seja, R$ 10.792,46, a serem executados contra Eliane Roseli de Lucena e contra o espólio de Ervin Erich Schilder Junior. Conclui que o credor teria direito a receber R$ 5.396,23 do executado e o mesmo valor de Eliane Roseli. Argumenta que o exequente não recorreu dos parâmetros fixados pelo Acórdão e entende haver excesso de execução no valor de R$ 20.255,88. Acrescenta que a quantia perseguida pelo exequente representa 142,22% do próprio valor da dívida fixada no acórdão e por isto estaria caracterizada a má-fé do credor. Requer a verificação dos cálculos pela contadoria judicial, a procedência da impugnação com o consequente reconhecimento do excesso de execução para que os honorários sejam fixados em R$ 5.396,23, com a condenação do exequente em honorários de sucumbência sobre o excesso de R$ 20.255,88. O credor apresentou resposta (ID 62589032) e pugnou pela rejeição da impugnação do devedor. Não assiste razão ao executado na impugnação apresentada. Verifica-se que o acórdão n. 522831, originado da apelação dos autos 2008.01.027892-7, estabeleceu a obrigação de o espólio de Ervin Erich proceder à exclusão da Sra. Eliane Roseli de Lucena do quadro societário da empresa Star Sales Promoções e Representações LTDA, sob pena de incidência de multa diária de R$ 700,00, em caso de descumprimento. Após, nos termos da sentença proferida nos autos n. 0705339-49.2018.8.07.0016, a multa diária de R$ 700,00 foi reduzida à importância de R$ 100,00, fixando-se a periodicidade de aplicação de 13/08/2012 até 03/06/2015. Aplicando-se aos valores de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês. Por fim, o Acórdão n. 1216696 (ID 57804136), proferido pela 3a Turma Cível, reduziu a multa cominatória diária para R$ 50,00 (cinquenta reais), no período compreendido entre 03/08/2012 e 03/06/2015, e afastou a incidência dos juros moratórios. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e em razão do provimento parcial da Apelação, redistribuiu a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos percentuais de 50% pela Autora e os restantes 50% pelos Réus, elevando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, mantidos os percentuais, nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC. Destaco que, ao contrário do que sustenta o impugnante, o valor a ser considerado é o arbitrado pelo acórdão n. 522831, na ação originária na qual restou estabelecida a obrigação de fazer (autos 2008.01.027892-7), sob pena de multa diária no valor de R$ 700,00, sem fixação de periodicidade. Por essa razão, na hipótese em apreço, o proveito econômico consiste na diferença destes valores ̧ arbitrados pelo acórdão n. 522831, e do valor arbitrado pelo Acórdão n. 1216696 que reduziu a multa cominatória diária para R$ 50,00 (cinquenta reais), no período entre 03/08/2012 e 03/06/2015, sem a incidência dos juros moratórios. Assim, com essa definição não há base para fazer atuar o excesso de execução invocado pelo executado em sua impugnação. Reconheço, portanto, a existência de suporte jurídico para a exigibilidade do título judicial nos termos e valores apresentados pelo credor e rejeito a impugnação do devedor. Indefiro o pedido de penhora via sistema BACENJUD dos ativos financeiros para satisfação da dívida, pois estes recursos compõem o acervo do espólio. Em se tratando de dívida do próprio espólio é impossível a penhora direta de bens que o integram, senão por via do inventário. Em assim sendo, defiro tão somente a constrição no rosto dos autos ser realizada nos autos do processo de inventário (processo n. 0016620-61.2004.8.07.0007, em curso na 2a Vara de Família e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga), conforme requerido pelo credor na petição de ID 59584811. Publique-se, registre-se e intimem-se.” Sustenta o Agravante, em suma, que há excesso de execução. Assevera que o Acórdão exequendo arbitrou os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, o qual consiste na diferença entre a multa fixada e a definida no v. Acórdão. Salienta, assim, que “o proveito econômico é a diferença entre a dívida fixada na sentença (R$ 252.023,20) e a dívida fixada no acórdão (R$ 72.149,78): R$ 179.874,42. Sobre este valor, 12% de honorários de sucumbência resultam em R$ 21.584,93.” Informa, ainda, que foi reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional, razão pela qual o Agravado tem o direito a receber 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, 25% (vinte e cinco por cento) de cada um dos Réus da ação de conhecimento. Defende haver o excesso de execução de R$ 20.255,88 (vinte mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), uma vez que 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 21.584,93 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) alcança a quantia de R$ 5.396,23 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), e o Agravado postulou R$ 25.652,11 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução e fixar os honorários em favor do Agravado no montante de R$ 5.396,23. Preparo comprovado (Id. 16605378). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante insurge-se contra a metodologia utilizada para calcular os honorários de sucumbência arbitrados no v. Acórdão exequendo. Em abono da sua pretensão, assevera que o Acórdão exequendo arbitrou os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, consistente na diferença entre a multa fixada e a definida pelo Tribunal. Salienta, assim, que “o proveito econômico é a diferença entre a dívida fixada na sentença (R$ 252.023,20) e a dívida fixada no acórdão (R$ 72.149,78): R$ 179.874,42. Sobre este valor, 12% de honorários de sucumbência resultam em R$ 21.584,93.” Argumenta, ainda, que foi reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional, razão pela qual o Agravado tem o direito de receber 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, sendo 25% (vinte e cinco por cento) de cada um dos Réus da Ação de conhecimento. Diz haver o excesso de execução de R$ 20.255,88 (vinte mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), uma vez que 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 21.584,93 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) alcança a quantia de R$ 5.396,23 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), enquanto que o Agravado postulou R$ 25.652,11 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Vê-se que K. L. S. S. ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Atos Processuais em desfavor de E. R. L. e do Espólio de Ervin Erich Schilder Junior, ora Agravante, a fim de afastar a incidência da multa cominatória fixada em R$ 700,00, sem termo final de exigência, com acréscimo de juros de mora, nos autos do Processo n° 2008.01.1.027892-7. A r. sentença reduziu o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) e delimitou a incidência no período compreendido entre 3.8.2012 e 3.6.2015. O v. Acórdão exequendo, por sua vez, deu parcial provimento ao Apelo, para reduzir a multa cominatória diária para R$ 50,00 (cinquenta reais), no período de 3.8.2012 a 3.6.2015, e afastar os juros moratórios e estabelecer, por fim, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, os quais foram majorados para 12% (doze por cento), nos percentuais de 50% pela Autora e os restantes 50% (cinquenta por cento) pelos Réus. O cerne da controvérsia consiste, pois, em definir a quantia devida ao advogado da Autora, ora Agravado, em decorrência da condenação do Réu ao pagamento de 25% dos honorários advocatícios. Para isso, é necessário que o cálculo dos honorários advocatícios sigam os parâmetros definidos no título executivo judicial. O v. Acórdão exequendo é expresso em afirmar que “o proveito econômico auferido é plenamente mensurável, pois consiste na diferença entre a multa fixada e a definida no v. Acórdão” (Id. 16605404) Logo, como bem pontuou o Magistrado a quo, o valor a ser considerado para definição do proveito econômico é a diferença entre a multa cominatória fixada no Acórdão n. 522831, na ação originária na qual restou estabelecida a obrigação de fazer (2008.01.027892-7), e a arbitrada no v. Acórdão exequendo. O ganho obtido consiste exatamente na diferença entre a multa imposta inicialmente em R$ 700,00 (setecentos reais), sem periodicidade e com juros de mora, e o valor definido no Acórdão - R$ 50,00 (cinquenta reais), no período de 3.8.2012 a 3.6.2015, sem os juros moratórios. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro incorreção nos cálculos apresentados, pois, diversamente do alegado pelo Agravante, o proveito econômico não é a diferença entre o determinado pela sentença substituída e o Acórdão exequendo, mas sim entre o postulado na inicial e o constante no título executivo judicial (Acórdão exequendo). Demais disso, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado pelo Colegiado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora